Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPOSSE RECONHECIDA POR SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PROVA PERICIAL REALIZADA PERANTE O JUÍZO SINGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Reconhecida por sentença, nos autos de declaratória, a composse dos litigantes sobre a totalidade do imóvel, até que seja feita a divisão do bem proporcionando o exercício da posse de cada parte em sua quota de direito, impõe- se a manutenção da decisão resistida, que determinou a reintegração de posse ao agravado. Além do mais, o processo está em fase de produção de prova pericial, ocasião em que será possível aferir a área a ser destinada a cada uma das partes.
2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte agravante se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.